Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-84.2023.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c.c repetição de indébito. Improcedência. Irresignação. Contratação de empréstimo consignado que é incontroversa. Taxa de juros. Operação regulada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, com alterações inseridas pela Portaria 536/2017, vigente à época de celebração do contrato. Taxa de juros remuneratórios que observa o limite estabelecido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c.c repetição de indébito. Improcedência. Irresignação. Contratação de empréstimo consignado que é incontroversa. Taxa de juros. Operação regulada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, com alterações inseridas pela Portaria 536/2017, vigente à época de celebração do contrato. Taxa de juros remuneratórios que observa o limite estabelecido na legislação de regência em vigor à época de sua emissão. Custo Efetivo Total da operação que é composto não somente pelos juros remuneratórios pactuados, mas também por outros encargos financeiros. Adoção do entendimento majoritário desta C. 15a Câmara. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.